Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0721417-16.2021.8.07.0016 APELANTE: LEANDRO DA CRUZ PASCHOAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 64714641), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.